Tribunal: TJBA
Processo: 8074430-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074430-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DIRLAN ALBERTO BARBOSA SANTOS Advogado(s): MANOELA SOARES DE SOUZA, THIAGO QUEIROZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM COM BASE EXCLUSIVA NA RENDA BRUTA ANUAL DECLARADA EM IMPOSTO DE RENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. ART. 99, §3º, DO CPC. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA RENDA LÍQUIDA EFETIVAMENTE DISPONÍVEL. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUE COMPROMETEM SUBSTANCIALMENTE A CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE. CUSTAS PROCESSUAIS SUPERIORES À RENDA LÍQUIDA MENSAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos originários, sob o fundamento de que a renda bruta anual constante da declaração de imposto de renda do agravante, no valor de R$ 146.018,81, seria incompatível com a concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há apenas uma questão em discussão: (i) verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, bem como a efetiva renda líquida disponível diante dos descontos obrigatórios e encargos financeiros suportados. III. RAZÕES DE DECIDIR A assistência jurídica integral e gratuita constitui garantia constitucional assegurada pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, como instrumento de efetivação do direito de acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV, da CF. Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, somente podendo tal presunção ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos que demonstrem capacidade financeira suficiente. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o indeferimento da gratuidade de justiça exige fundamentação concreta, sendo inviável a utilização exclusiva de critérios abstratos ou da mera renda bruta anual declarada pela parte. No caso concreto, o contracheque acostado aos autos demonstra que, embora a remuneração bruta do agravante seja de R$ 13.393,24, os descontos obrigatórios e empréstimos consignados reduzem sua renda líquida mensal para R$ 4.722,83. O valor das custas processuais exigidas, estimado em R$ 6.494,80, supera a própria renda líquida mensal do recorrente, circunstância que evidencia o comprometimento substancial de sua capacidade financeira e o risco de prejuízo à sua subsistência caso compelido ao recolhimento imediato das despesas processuais. A jurisprudência desta Corte orienta que a aferição da hipossuficiência deve considerar a renda líquida efetivamente disponível, ponderando-se descontos compulsórios, empréstimos consignados e despesas essenciais, não bastando a análise isolada da renda bruta anual. A existência de empréstimos consignados e o comprometimento relevante da renda mensal constituem circunstâncias aptas a justificar a concessão do benefício, especialmente quando inexistem elementos concretos aptos a infirmar a presunção legal de insuficiência econômica. Ademais, o agravante demonstrou já ter sido beneficiário da gratuidade de justiça em outro feito perante este Tribunal, circunstância que reforça a manutenção de sua condição de hipossuficiência. A decisão agravada, ao limitar-se à análise da renda bruta anual, desconsiderou a realidade financeira concreta do agravante e acabou por restringir indevidamente o direito fundamental de acesso à jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte. A análise do pedido de gratuidade de justiça deve considerar a renda líquida efetivamente disponível, ponderando-se descontos obrigatórios, empréstimos consignados e o impacto das custas processuais sobre a subsistência do jurisdicionado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/06/2023; TJ-BA, AI nº 8006968-21.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, pub. 04/06/2025; TJ-BA, AI nº 8011032-74.2025.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, pub. 09/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074430-92.2025.8.05.0000, em que figura como agravante DIRLAN ALBERTO BARBOSA SANTOS e agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE Des. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 04